Tribunal: TJMT
Processo: 1018866-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018866-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERILO GONCALVES CORREA - CPF: 502.684.901-63 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1018866-53.2023.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:

CERILO GONCALVES CORREA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
PEDIDO
CONTRAPOSTO. IMPROCED
ÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de AÇÂO REVISIONAL C-C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, na qual a parte reclamante afirma ser usuária da UC no 6/851915-e foi surpreendida com as faturas mês 01/2023 no valor de R$ 888,81, com vencimento em 08/02/2023; mês 02/2023 no valor de R$ 1.135,27; Fatura de consumo do mês 03/2023 no valor de R$ 1.292,78; Fatura do mês 04/2023, no valor de 1.067,88, com vencimento 08/05/2023, valor que, claramente, não condiz com o consumo. Diante disso, foi aberta Reclamação administrativa perante o Procon municipal, não obtendo êxito, tendo o fornecimento da energia suspenso. Assim, requer a revisão de consumo das faturas, bem como requer a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. Sem a
preliminares ,
passo
a
análise do mérito da presente destacando que
o
feito
amolda-se
aos requisitos para julgamento antecipado da lide. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se
a
inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Além disso, incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a parte Autora alega que as faturas dos meses de 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 04/2023, apresentaram valores superiores ao seu consumo rotineiro, razão pela qual procurou a reclamada para contestar o acréscimo, mão não houve êxito no intento de rever os valores.
A
empresa ré argumenta que os valores cobrados estão de acordo com o consumo da parte Autora, pois foram obtidos mediante leitura no medidor de energia elétrica localizado na unidade consumidora da parte Reclamante. Alega ainda
a
inexistência de irregularidade no medidor que pudesse ocasionar aumento injustificado da fatura de consumo de energia elétrica da unidade consumidora. Da análise dos autos, em especial do histórico de id. 130716607, observa-se que a média de consumo da parte Autora, antes do período impugnado, era de aproximadamente 126 kWh, ou seja, consumo variava entre 126
a
168kwh. Ocorre que no período impugnado, houve registro de consumo equivalente à 979 kWh, aumento evidentemente atípico e
nunca antes
auferido na unidade consumidora pertence a parte Autora. Desta feita, resta claro nos autos que houve aumento significativo no valor da fatura de 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 04/2023, contestada pela parte reclamante. Destaco que a demonstração de situação excepcional incumbe à concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a produção de prova negativa. A propósito, assim já se decidiu
:
RECURSO INOMINADO. IRREGULARIDADE NA FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
tem
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores acima da média, sem
a
apresentação de laudo que possa evidenciar
a
irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita. 2.
A
inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$549,87) e gera dano moral. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como
a
extensão da culpa e
do
dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (R$549,87) e
a
inexistência de outros registros,
a
indenização arbitrada na sentença em R$6.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente. (N.U 1019863-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023) Logo, tenho que efetivamente
houve
falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada efetuou cobrança indevida a consumidora. Ademais, a suspensão no fornecimento da
energia ,
bem como a frustração e angústia decorrentes desse fato, são suficientes para a presunção do dano moral (
damnum
in
re

ipsa
). Neste sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DO MÊS ANTERIOR – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
A
elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das
faturas para
a média de consumo.
A
inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso
desprovido.(
N.U 1003131-11.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023) (N.U 1064078-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023). No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A
indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.
A
eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados para: A. CONDENAR a Reclamada à obrigação de revisar as faturas dos meses de 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 04/2023, chegando-se ao cálculo com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao período impugnado. B. DECLARAR
a
inexistência do débito objeto desta
reclamação;
C. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. D. CONFIRMAR A LIMINAR CONCEDIDA NOS
AUTOS Por
pertinência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei
no
9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. MURILO MOURA MESQUITA, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei no 9.099/95.
Jessiane
Marques
Paracatu Juíza
Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
no
270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se
.
Intimem-se
.
Cumpra-se
.
Cuiabá-MT, data registrada pelo sistema. Murilo Moura Mesquita Juiz de Direito "

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
não

há

conduta

ilícita

por
se
tratar
de
exercício
regular do
direito
,
já
que as
faturas

foram

emitidas
de
acordo
com a
legislação

vigente
e
refletindo

exatamente
o
consumo

registrado
; b) as
leituras

foram

confirmadas

in loco
; c)
inexiste

qualquer

anomalia
no
medidor
,
sendo

devida
a
cobrança
das
faturas

discutidas
; d)
inexiste

nenhuma

fato
que
possa

justificar
a
condenação

por

danos

morais
; e)
o valor indenizatório é excessivo e deve ser reduzido
; f)
devido

o

pedido

contraposto
, pois as
faturas

impugnadas

ainda

estão

inadimplentes
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo
que
possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
. As
provas

apresentadas
pela
parte

reclamada

não

demonstram
que
inexiste

irregularidade

nos

medidores
de
energia

elétrica
. Assim
manifestou
a
sentença
:
"Da
análise
dos autos,
em
especial do
histórico
de id. 130716607,
observa
-se que a
média
de
consumo
da
parte

Autora
, antes do
período

impugnado
, era de
aproximadamente
126 kWh,
ou

seja
,
consumo

variava
entre 126
a
168kwh. Ocorre que no
período

impugnado
,
houve

registro
de
consumo

equivalente
à 979 kWh,
aumento

evidentemente

atípico
e
nunca
antes

auferido

na

unidade

consumidora

pertence
a
parte

Autora
"

5.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A suspensão indevida dos serviços de fornecimento deenergia elétrica gera dano moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

Correta a
decisão de primeiro grau
, que
assim fundamentou:
"Ademais, a suspensão no fornecimento da
energia,
bem como a frustração e angústia decorrentes desse fato, são suficientes para a presunção do dano moral (
damnum
in
re

ipsa
)."

6.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente a suspensão no fornecimento de energia elétrica
, a indenização arbitrada na sentença em
R$5.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

(N.U 1019861-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024 e
N.U 1007057-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, p
ublicado
no DJE 10/11/2023
).

7.
Pedido

contraposto
.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

O
pedido

contraposto
, no
caso

concreto
, é
improcedente
,
a
nte a procedência da ação movida pela

parte

reclamante
.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
causa/condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024